Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733082-40.2022.8.07.0001 APELANTE: ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: FELIPE SANTOS FENOY DESPACHO A apelante-autora propôs a presente ação de cobrança de débitos relativos a locação do imóvel localizado no Condomínio Lake Side, Bloco "G", apt. 116. A cobrança é referente ao aluguel do imóvel no período de 27/11/21 a 26/12/21, no valor histórico de R$ 3.800,00, conforme previsto no termo aditivo de id. 51525088 e de R$ 470,00, de taxa de manutenção de móveis, totalizando R$ 4.270,00 de valor histórico e R$ 5.444,34, atualizado até 8/8/22. Observa-se da análise do controle de inadimplência de id. 51425092, cujo valor apurado é o valor cobrado no presente processo, que não foi inserido qualquer valor a título de honorários convencionais. Além disso, a r. sentença (id. 51425092) acolheu integralmente o pedido da autora, e julgou totalmente procedente sua pretensão, o que faz presumir que o capítulo que trata de honorários convencionais se configura erro material, in verbis: "[...] Logo, diante da ausência de qualquer argumento que retire a força daqueles documentos, deve ser rejeitada a impugnação da Curadoria Especial, com a consequente procedência do pedido. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida no pagamento da quantia de R$ 5.444,34 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), atualizado até agosto de 2022 (ID 135503895), corrigida monetariamente conforme índice do INPC, além da multa contratual de 10% (dez por cento), conforme cláusula 8.3 (ID 135502981). Por fim, em face da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [...]" Diante do exposto, com fundamento nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-autora para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o interesse no julgamento do presente recurso. P. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora